Tribunal: TJES
Processo: 5001769-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001769-23.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA/ES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

APTEs/APDOs:
BANCO PAN S.A.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações

cíveis

interpostas

pelo
BANCO PAN S/A
. e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/
ES
,
contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2ª

Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos opostos por BANCO PAN S/A, à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
tombada sob o no 5002409-60.2018.8.08.0024, pela qual houve a redução do valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 6.000,00 (seis mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Cada qual, por suas razões, requer a modificação do entendimento delineado pelo juízo primevo, seguido de apresentação de contrarrazões por ambas as partes.

A embargante/apelante fora intimada para se manifestar quanto a preliminar suscitada em contrarrazões pelo
Município de Vitória/ES
, acostando suas argumentações no id. 1325717.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 04 de agosto de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

APTEs/APDOs:
BANCO PAN S.A.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Cuida-se de apelaç
ões cíve is interposta s pelo BANCO PAN S/A
.
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
/ES,
contra sentença de lavra do douto Juízo de Direito da 2
ª
Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado n
os embargos opostos
por
BANCO
PAN
S/A, à execução fiscal que lhe move o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, tombada sob o no
5002409-60.2018.8.08.0024
,
pela qual houve a redução d
o valor da multa aplicada pelo PROCON para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
condenando
as partes
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação
.

Em primeiro consigne-se que o débito executado é oriundo de CDA que, por sua vez, decorre de multa aplicada em processo administrativo do PROCON, registrado sob o nº 3269/2011
1
e que examinou ocorrência de abusividade na cobrança da tarifa de cadastro e da tarifa de inserção de gravame, em contrato de financiamento automotivo firmado entre a embargante, Banco PAN S.A., e consumidor reclamante.

I - Preliminar

Inicio pela
preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município de Vitória em relação às razões delineadas no apelo de Banco Pan S/A,
consignando, de plano, que
o recurso
efetivamente
expõe,
de modo dialético,

as razões pelas quais
a
sentença
deve ser reformada
.

Destarte, os fundamentos ali lançados servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem
mais
delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO

a

preliminar suscitada.

II - Mérito

Destaco em separado as razões dos apelantes.

O
Município de Vitória
/ES
adu
z
que
a redução da multa, pelo juízo primevo, não observou os critérios objetivos contidos na legislação pertinente, tais quais gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, o caráter da lesão, atenuantes e agravantes, tornando a penalidade aplicada inócua e desprovida de sentido,
requerendo seu restabelecimento
.

Além disso, pugna pelo reconhecimento da ocorrência da sucumbência mínima, eis que obteve êxito nas questões de mérito de maior relevância.

Por fim, requer seja afastada a condenação que lhe fora imposta em relação às custas processuais.

Por sua vez,
o Banco Pan S/A
, aponta a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva por inércia no procedimento administrativo; a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e inserção de gravame, requerendo ao fim e alternativamente o reconhecimento da prescrição, a nulidade da sanção pecuniária aplicada.

Passo a examinar em conjunto os apelos em vista de culminarem no restabelecimento ou afastamento da penalidade aplicada pelo PROCON, todavia, inverto a ordem das questões e analiso, em primeiro, a que se refere à ocorrência de prescrição intercorrente.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Verifica-se que o
processo administrativo
nº
3.269/2011

teve seu trâmite compreendido entre
setembro
de
2011
e
fevereiro
de
2015
, concluindo o
Banco
apelante pela ocorrência do fenômeno, conforme disposição da Lei nº 9.873/99.

Nesse tocante
destaque-se
, o prazo prescricional estabelecido aplica-se, tão somente, no âmbito Federal da Administração Pública, o que afasta,
a priori
, sua consideração em relação ao caso analisado. Confira-se nos excertos deste e. Tribunal:

[...]
5)
Não se há de cogitar em prescrição intercorrente, como pretende a sociedade empresária, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a lei federal nº 9.873/99 não se aplica aos processos punitivos estaduais ou municipais, em razão da limitação de sua incidência ao plano federal.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180155178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 12/11/2021).

[...]
2.
A alegada prescrição trienal, que na realidade cuida-se da prescrição intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º da Lei nº 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em razão da limitação do âmbito espacial do mencionado diploma legislativo ao plano federal. Precedentes STJ e TJES.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210024350, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

[...] 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou no REsp n. 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento que a Lei nº 9.873/1999 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268112, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021).

[...
]
I.
Conforme pacificado pelo e. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.115.078/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180259269, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

Trato continuativo, quanto à abusividade praticada pelo contratado em relação ao consumidor, nas cobranças de tarifa de cadastro e inserção de gravame, motivo da reclamação do consumidor, consigno que o STJ tem posicionamento pacífico quanto às questões concluindo que [
...]
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Relativamente à inclusão do gravame na pactuação, manifesta-se a Corte Especial no sentido de que era permitida, desde que o negócio jurídico tenha sido formado até fevereiro de 2011 e que o valor não fosse abusivo em relação ao valor do contrato. Confira-se:

[...]
2
.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
. [...] (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Ressalte-se que apesar de não ter havido a juntada do contrato aos autos, para comprovação pela embargante, de que os valores referentes lhe tenham sido cobrados, verifica-se o registro referente na decisão administrativa, de que o Banco acionado não refutou a cobrança apontada pelo consumidor, que foi de R$400,00 (quatrocentos reais) a título de taxa de cadastro e de R$55,00 (cinquenta e cinco reais) de inserção de gravame, totalizando o montante de R$667,80 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos).

Além disso, depreende-se ainda do processo administrativo colacionado aos autos, de forma presumida, o valor do contrato, em vista do cálculo elaborado pelo PROCON, pelo qual indica que o valor das
cinquenta
prestações devidas eram de R$187,77 (cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), totalizando a obrigação no montante de R$9.388,50 (nove mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), informações que podem ser verificadas na documentação constante no id. 1263763.

Com isso, vê-se a necessidade de ponderar que a abusividade enxergada pelo Órgão fiscalizador não ocorreu, em vista de que, o contrato foi entabulado no ano de 2010, frise-se, tanto porque firmado em momento que ainda era permitida a cobrança da taxa de inserção de gravame, quanto, porque o montante de R$667,80 (seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos), em relação ao total do contrato, não representa desproporcionalidade ou excessividade, notadamente que fundamente a aplicação da penalidade que fora imposta ao Banco contratado, pelo PROCON, em vista do percentual que representa na totalidade do saldo devedor.

É dizer, não houve violação ao direito do consumidor na cobrança efetivada, revelando-se, tão somente, a regular cobrança de taxas, previamente pactuadas e consectárias ao tipo de serviço que fora contratado, a saber, financiamento de veículo e que repassam ao consumidor, por sua natureza jurídica, os custos administrativos do negócio entabulado.

Diante disso, entendo que a sentença deve ser modificada para afastar por completo a penalidade aplicada, por ausência de violação ao direito do consumidor no caso apresentado.

Em tempo, não se trata de nos imiscuirmos na discricionariedade administrativa, em vista de que um ato emanado pelo administrador público, desde que haja a regular provocação, como no caso em apreço, pode ser examinado pelo Poder Judiciário sob o aspecto da legalidade e, com efeito, uma penalidade, para que seja aplicada, deve ser precedida de percuciente verificação da ocorrência de infração legal ou comportamento que possua nexo de causalidade com a violação a direito alheio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. LEGALIDADE DA RUBRICA DE TARIFA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO, NA HIPÓTESE. ILEGALIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 Segundo aresto do STJ: [...]
A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto.
(REsp 1612931/MS). 2 Assim, em situação idêntica, conforme já decidiu este sodalício [...]
Estando demonstrado nos autos que a cobrança não é ilícita e, também, não há onerosidade excessiva em sua cobrança, deve ser anulada a multa administrativa aplicada pelo Procon.
[...] (TJES, Apelação nº 024160359402, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 27/08/2019, DJ: 06/09/2019). 3 - Recurso conhecido, mas improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180067324, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Por fim, quanto à condenação em custas processuais direcionado ao Município de Vitória/ES, conquanto haja posicionamento divergente neste egrégio Tribunal de Justiça sobre a questão, esta Colenda Câmara tem adotado a conclusão tomada pelo STJ de que [...] “
em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente
.” [...] (AgInt no AREsp n. 1.000.602/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 22/5/2020.)

Com efeito, o assunto fora examinado no STJ, por análise do Tema 202 e o entendimento vem sido mantido naquele Tribunal da Cidadania, no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais nas ações de execução fiscal, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, ainda que a demanda tenha curso na Justiça Estadual
2
.

Desse modo, a condenação deve ser afastada.

III. Conclusão.

Diante de todo exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo Município de Vitória/ES.

Conheço dos recursos.

D
ou provimento ao de Banco Pan S/A
, para anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Dou parcial provimento ao recurso do Município de Vitória/ES,
para afastar a condenação em custas processuais que lhe fora imposta na sentença.

Inverte-se o ônus sucumbencial em desfavor do Município de Vitória/ES, restando-lhe a condenação em honorários advocatícios que agora deve ser calculado sobre o proveito econômico obtido pelo demandante.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

1
Id. 1263764

2
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. 1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes: AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009; REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC). Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação. 3. A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais. 4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional. 5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública. 6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001769-23.2019.8.08.0024

APTEs/APDOs:
BANCO PAN S.A.
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. ANULADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO O DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/
ES
. PROVIDO O DE BANCO PAN S/A.

1.
Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal afastada, pois as razões do apelante
expuseram, de modo dialético,

os motivos pelos quais pretendeu fosse modificada a sentença.

2.
Mérito: A
abusividade enxergada pelo Órgão fiscalizador não ocorreu, em vista da possibilidade da cobrança de tarifa de cadastro e inserção de gravame (até 2011) nos contratos de financiamento, não se configurando a violação ao direito do consumidor mas, tão somente, a regular cobrança de taxas, previamente pactuadas e consectários ao tipo de serviço que fora contratado que, por sua natureza jurídica, são repassadas ao consumidor.

3.
Conclusão: Preliminar afastada. Recursos conhecidos. Provimento parcial ao apelo de Município de Vitória/ES. Afastada a condenação em custas processuais. Provimento ao apelo de Banco Pan S/A. Multa administrativa afastada.

4. Inversão dos ônus de sucumbência. Honorários advocatícios calculados sobre o proveito econômico obtido pelo demandante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, afastar a preliminar, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de Banco Pan S/A e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES , ______________________________.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.